Tribunal: TJPA
Processo: 0817224-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817224-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 171, 180, §1º, 288 e 299, DO CPB, c/c 46, DA LEI DE Nº 9.605/95 (estelionato, receptação, associação criminosa, falsidade ideológica e crime ambiental) – OITOS ENVOLVIDOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Ronaldo Pereira Mendes e Vinicíus Meireles dos Santos, em favor do nacional LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 05/10/2023, acusado do suposto cometimento dos delitos dos arts. 171, 180 §1º, 288 e 299, todos do Código Penal, c/c art. 46, da Lei 9.605/95, autos do processo crime de nº 0801150-87.2023.8.14.0138, sustentando constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do IPL.

Requerem, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva por excesso de prazo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 16937676 indeferi o pedido da medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16988080, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17095852.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAÚJO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 171, 180 §1º, 288 e 299, todos do Código Penal, c/c art. 46, da Lei 9.605/95, sob o argumento de ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão do IPL.

Consta da impetração que o paciente, em companhia de outras 07 (sete) pessoas, em associação criminosa, abria firmas em nome de “laranjas” para extração, beneficiamentos e venda de madeira, criando créditos florestais no sistema SISFLORA da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará em benefício das empresas usadas no esquema.

A prisão cautelar do paciente, segundo os autos, ocorreu no dia 05/10/2023, e ao prestar informações relatou o juízo
a quo
na Id 16988080 – Pág. 05, o seguinte:

“Cumpre destacar que o processo envolve 8 investigados, suspostamente com associação criminosa, para realizar extração, transporte e comercialização de madeira ilegal.

(...)

Nos autos do processo principal (0800852-28.2023.8.14.0031), com a finalização do inquérito os autos foram remetidos para Ministério Público no dia 14/11/2023.

(...)

d) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. Inquérito finalizado em 13/11/2023;

Vistas ao Ministério Público dia 14/11/2023;

Aguardando retorno do parquet”. <sic>

Data venia
, não se constata qualquer mora estatal injustificada capaz de ensejar ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prato, eis que o processo se encontra com tramitação regular, conforme consta das informações prestadas, considerando-se, inclusive, que os delitos em apuração envolvem a suposta participação de 08 (oito) pessoas, e, assim, eventual demora mostra-se aceitável, não havendo extrapolação dos limites da razoável duração do processo capazes de ensejar a revogação da cautelar preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. MORA ESTATAL NÃO EVIDENCIADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

2. No presente feito, consignou o Tribunal de origem que "o processo se encontra com instrução encerrada e se trata de feito complexo, com pluralidade de acusados (dois) e testemunhas, e prazo em dobro para Defensoria Pública, o que, por certo, demanda maior tempo no trâmite processual [...] Além disso, a instrução criminal se encontra encerrada, incidindo no caso em apreço, o inteiro teor da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, restando superada a alegação de excesso de prazo".

3. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 817.135/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Com relação a suposta demora na manifestação do juízo impetrado quanto ao pedido de revogação da cautelar preventiva, digo que devem os impetrantes aguardar a devolução dos autos encaminhados ao Ministério Público, conforme consta das informações, momento necessário à manifestação, haja vista que o feito envolve vários acusados com patronos diferentes, sendo desproporcional exigir resposta do Poder Judiciário de forma imediata os pedidos formulados.

Assim, acompanhando a d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 11/12/2023